Tribunal: TJDFT
Processo: 0715116-18.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA EXCLUSÃO DO DOLO. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO PARA UMA DAS VÍTIMAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes previstos no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006, e nos arts. 147 e 129, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) estabelecer se a embriaguez voluntária afasta o dolo na prática dos delitos; e (iii) determinar se a dosimetria da pena e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais foram proporcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, desde que coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A autoria e a materialidade restam comprovadas pelos depoimentos das vítimas, laudos de exame de corpo de delito e demais provas colhidas, inexistindo dúvidas quanto à prática dos crimes pelo réu.
6. A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, sendo irrelevante para afastar o dolo na prática dos delitos.
7. O crime de ameaça tem natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, independentemente de efetivo temor ou de concretização da ameaça.
8. A dosimetria da pena não apresenta irregularidades, tendo sido fixadas as penas mínimas legais, sem desproporcionalidade ou inadequação na valoração das circunstâncias judiciais.
9. A indenização por danos morais foi corretamente arbitrada, mas deve ser excluída em relação à uma das vítimas, conforme manifestação expressa desta em juízo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 28, II, 69, 77, 78, 129, caput e § 13, e 147; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 461.478/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/12/2018; STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020; STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021.